Tribunal: TJSP
Processo: 1026384-85.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Piracicaba. ISSQN. Sociedade de contabilidade. Pretensão de que seja declarado o direito ao regime especial de tributação das sociedades uniprofissionais, desde o exercício de 2009. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, fundada na impossibilidade da rediscussão da mesma questão já discutida em ação declaratória anterior. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. Análise, pela C. 15a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Piracicaba. ISSQN. Sociedade de contabilidade. Pretensão de que seja declarado o direito ao regime especial de tributação das sociedades uniprofissionais, desde o exercício de 2009. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, fundada na impossibilidade da rediscussão da mesma questão já discutida em ação declaratória anterior. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. Análise, pela C. 15a Câmara de Direito Público, do recurso de apelação interposto nos autos de referida demanda prévia, a qual teve por objeto a mesma relação jurídica, a partir do exercício de 2009. Presente ação que foi extinta pela ocorrência de coisa julgada. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso não conhecido, com determinação de remessa.